Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-22.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0709087-22.2018.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL MONT BLANC LTDA - ME APELADO: PRISCILA LORETA VAZ GUERRA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerido pelo CENTRO EDUCACIONAL MONT BLANC LTDA – ME em desfavor de PRISCILA LORETA VAZ GUERRA. O Recorrente sustenta que há manifesto excesso de execução e que deve ser levada em consideração a revelia da Apelada. Salienta que a continuidade da execução poderá acarretar o comprometimento do seu patrimônio. Pede a suspensão do feito executivo. Dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça (fl. 2 ID 14166026). É o breve relatório. Decido. Não é possível divisar, no plano da cognição sumária, o excesso de execução alegado pela Apelante e que não foi reconhecido na r. sentença recorrida mediante a seguinte fundamentação: Considerando que a revelia da parte embargada não implica a automática procedência dos pedidos, sendo plenamente possível o exercício da persuasão racional do julgador (art. 371 do CPC), notadamente quando as alegações da parte não estejam corroboradas pela prova constante dos autos (art. 345, IV, do CPC), este juízo determinou, ao ID 37640051, a juntada de documentos imprescindíveis ao julgamento dos embargos. (...) Nos termos do art. 914 do Código de Processo Civil, o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio dos embargos, através dos quais poderá alegar as matérias elencadas no art. 917 do mesmo diploma normativo. Na situação dos autos, para a apuração da tese de excesso de excesso de execução e repetição de indébito, conforme ressaltado na decisão coligida ao ID 37640051, é condição sine qua non a comprovação pelo embargante do cumprimento da Cláusula Vigésima Sétima do contrato celebrado entre as partes, vale dizer, se o embargante encaminhou para a embargada os relatórios de recebimentos das mensalidades dos clientes, com o abatimento dos descontos compulsórios, possibilitando a esta a correta apuração dos cálculos. Se não houve a comprovação do efetivo encargo contratual, tal como exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil, não pode o embargante exigir o abatimento pleiteado na exordial, valendo-se da própria torpeza, de forma que a rejeição dos embargos é medida imperativa. Gizadas essas considerações, REJEITOS OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Extingo o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É de se notar que, nos embargos à execução, a revelia não projeta, pelo menos em toda a sua extensão, a presunção de verdade dos fatos alegados na petição inicial. Importa também salientar que a decisão de fl. 1 ID 14165955 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, in verbis: Deixo de atribuir efeito suspensivo, pois ausentes as hipóteses previstas no art. 919, §1o do CPC. Notadamente porque a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução e por não vislumbrar os requisitos para concessão de tutela provisória. À falta, portanto, dos requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, indefiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator